Tribunal: TJMT
Processo: 1012310-43.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1012310-43.2020.8.11.0000
Impetrante: Nylvan Jose da Silva
Paciente: Marcos Jone Santos da Silva
Autoridade Coatora: Juiz da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Marcos Jone Santos da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara da Comarca da Paranatinga/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso preventivamente no dia 13.12.2019 e posteriormente denunciado pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, tortura e tráfico de drogas.
Aduz que o magistrado da cidade de Paranatinga determinou a remessa do feito para a 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, considerando que a denúncia imputou ao beneficiário também a conduta de integrar a organização criminosa denominada de Comando Vermelho.
Entretanto, ressalta que o magistrado da vara especializada não recebeu a denúncia em relação a tal delito, determinando o retorno dos autos para que se apurassem os crimes remanescentes de tráfico de drogas e tortura.
Diante de tal contexto, sustenta que ele está custodiado há mais de 6 meses, e embora já tenha apresentado resposta à acusação e exista a possibilidade de realização da audiência por videoconferência, até a presente data não foi designado o referido ato processual, motivo pelo qual haveria excesso de prazo da prisão preventiva.
Por outro lado, aduz que em razão do não recebimento da denúncia pelo crime de organização criminosa e da inexistência de elementos de informação que demonstrem a autoria dos demais delitos, teriam desaparecido os requisitos para a manutenção da prisão preventiva.
Ressalta os predicados pessoais do beneficiário, tais como primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa no distrito da culpa, razões pelas quais as medidas cautelares alternativas seriam suficientes para garantir a ordem pública.
Finalmente, consigna que a pandemia causada pela chamada Covid-19 torna insustentável a manutenção do paciente no cárcere, inclusive porque ele possui doença grave nos olhos e não esta recebendo o tratamento necessário no estabelecimento prisional.
Diante de tais asserções, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que se reconheça o excesso de prazo da constrição cautelar, com a consequente revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que com medidas cautelares alternativas, expedindo-se o alvará de soltura.
Alternativamente, requer seja deferida a prisão domiciliar ao beneficiário, em razão dos riscos de contaminação aos quais estaria exposto no estabelecimento prisional e da ausência de tratamento no estabelecimento prisional.
Acostou documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Acerca da chamada “epidemia da Covid-19”, urge consignar que na data de 17.3.2020, o eminente Ministro Marco Aurélio Mello proferiu decisão, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347/DF, conclamando os juízos e tribunais de todo o País a examinarem a possibilidade de deferimento de: “a) liberdade condicional a encarcerados com idade igual ou superior a sessenta anos, nos termos do artigo 1o da Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003; b) regime domiciliar aos soropositivos para HIV, diabéticos, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras suscetíveis de agravamento a partir do contágio pelo COVID-19; c) regime domiciliar às gestantes e lactantes, na forma da Lei no 13.257, de 8 de março de 2016 – Estatuto da Primeira Infância; d) regime domiciliar a presos por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça; e) substituição da prisão provisória por medida alternativa em razão de delitos praticados sem violência ou grave ameaça; f) medidas alternativas a presos em flagrante ante o cometimento de crimes sem violência ou grave ameaça; g) progressão de pena a quem, atendido o critério temporal, aguarda exame criminológico; h) progressão antecipada de pena a submetidos ao regime semiaberto”.
Entretanto, em sessão plenária virtual realizada no dia seguinte (18.3.2020), o Supremo Tribunal Federal não referendou tais recomendações, por concluir, nos termos do voto do eminente Ministro Alexandre de Moraes, que os limites objetivos da ADPF haviam sido extrapolados (o acórdão ainda não foi publicado). De qualquer sorte, isso não impede que a possibilidade de aplicação de medidas alternativas à prisão seja avaliada caso a caso, desde que presente circunstância excepcional que aconselhe a medida.
Além do mais, impende ressaltar que a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, citada pelo impetrante, que tem caráter meramente recomendatório, também autoriza a adoção de medidas tendentes a diminuir os riscos advindos da possível contaminação dos custodiados.
Nesse contexto, entendo que é necessário que a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares pessoais diversas da prisão – como a prisão domiciliar e o monitoramento eletrônico –, seja aferida a partir de uma análise individualizada da situação de cada preso, sobretudo porque nem todos fazem parte dos denominados “grupos de risco” da COVID-19, a saber, idosos, diabéticos, hipertensos etc., consoante estudos da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde.
No presente caso, o impetrante limitou-se a afirmar que o beneficiário tem uma doença grave nos olhos e que necessitaria de tratamento que não vem sendo prestado no estabelecimento prisional, porém, não consignou que ele tenha qualquer problema de saúde que o inclua nos chamado grupos de risco.
Ademais, além de não existir indicativo de que o paciente se enquadre num desses grupos, observo que, aparentemente, a pretensão deduzida no vertente habeas corpus não foi examinada pelo juízo de origem, de modo que o enfrentamento da questão, nesta oportunidade, caracterizaria inequívoca supressão de instância.
Noutro giro, saliento que o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo para o deslinde da ação penal não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais e a análise de cada caso específico é imperativa com base no princípio da razoabilidade para, diante das peculiaridades, visualizar se o feito tramita com morosidade ou não.
Dessa forma, tendo em vista que a concessão da ordem de habeas corpus, in limine litis, é justificável apenas quando a ilegalidade aventada transparecer de maneira indiscutível na impetração, o que não ocorreu no presente caso, considero indispensável a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, com a posterior colheita do parecer ministerial, para que, com a reunião de mais elementos, o caso possa ser submetido ao crivo do colegiado.
Ressalto que no habeas corpus n. 1019247-06.2019.8.11.000 (p. 173, Id. 45949977) já foram examinados os requisitos da prisão preventiva do paciente e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares, inclusive diante dos predicados pessoais favoráveis, motivo pelo qual, embora tenha havido modificação da situação fática, diante do não recebimento da denúncia por um dos crimes, não se mostra evidente qualquer ilegalidade da custódia, cuja questão será examinada após a juntada das informações e da colheita do parecer ministerial.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, sem prejuízo de análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente writ.
Requisitem-se as informações judiciais, a serem prestadas rigorosamente no prazo e conforme as recomendações pertinentes da CGJ, devendo o magistrado esclarecer se houve análise do pedido defensivo para a realização da audiência por videoconferência, bem como informar o atual estado de saúde do paciente e se ele está recebendo tratamento no estabelecimento prisional.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de junho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator